Tribunal: TJSP
Processo: 1000515-11.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência que condenou as rés a devolver 75% dos valores pagos com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inconformismo das rés.

Correção monetária que deve incidir sobre os valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa. Juros de mora devidos somente após o trânsito em julgado. Promitente vendedora que não deu causa à rescisão

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência que condenou as rés a devolver 75% dos valores pagos com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inconformismo das rés.

Correção monetária que deve incidir sobre os valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa. Juros de mora devidos somente após o trânsito em julgado. Promitente vendedora que não deu causa à rescisão -Verbas sucumbenciais bem arbitradas e que não merecem reparação. Valor dos honorários advocatícios fixados em patamar excessivo. Percentual reduzido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.